Tribunal: TJPA
Processo: 0818777-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818777-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA ROBERTA LIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818777-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA ROBERTA LIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA ELLEN SILVA AZUELOS - RO10557-A, KEISE PIMENTEL FERREIRA - PA37865-A

AGRAVADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SECUNIQUMABE (COSENTYX®). USO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carla Roberta Lira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a Unimed Oeste do Pará – Cooperativa de Trabalho Médico. A autora pretendia compelir a operadora ao fornecimento do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx® 150 mg/ml), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas ao fornecimento do medicamento prescrito, à luz da natureza da medicação e das obrigações legais e contratuais assumidas pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuadas as hipóteses legais específicas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo em casos expressamente previstos, como os antineoplásicos orais ou medicação incluída no rol da ANS com cobertura obrigatória.

A documentação médica apresentada não comprova, nesta fase processual, que o uso do medicamento seja exclusivamente hospitalar ou que a sua administração exija ambiente clínico especializado, limitando-se a indicar a via de aplicação, sem respaldo técnico suficiente para afastar a regra legal de exclusão.

A alteração posterior da prescrição médica para via de administração distinta, desacompanhada de justificativa técnica clara quanto à imprescindibilidade de uso hospitalar, não se mostra idônea para alterar o regime de custeio contratual nesta fase de cognição sumária.

Ausente a probabilidade do direito e não demonstrado risco iminente de dano irreversível, inviável a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora a fornecer medicamento de uso presumidamente domiciliar, sem cobertura obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar, salvo nas hipóteses legais específicas ou quando comprovada sua administração exclusiva em ambiente hospitalar.

A tutela de urgência para fornecimento de medicamento deve ser indeferida quando ausentes elementos técnicos suficientes para afastar a aplicação da regra de exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

A simples indicação médica da via de administração não é suficiente, por si só, para caracterizar o uso hospitalar obrigatório da medicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.026.198/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.03.2023, DJe 06.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLA ROBERTA LIRA DA SILVA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0801913-47.2025.8.14.0032) ajuizada em face de UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em breve histórico, a parte agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência para que fosse fornecido o medicamento Secuquinumabe (Cosentyx® 150 mg/ml), conforme prescrição médica.

Em análise ao pleito emergencial, foi indeferida a liminar nos seguintes termos: “(...) Disso decorre que, embora a autora-segurada necessite de tal remédio, não se vislumbra obrigatoriedade legal da seguradora-ré em custeá-lo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação inaudita altera pars dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito.” (ID 155719056 dos autos originários).

Nas razões recursais de ID 29761791, a agravante se insurge contra o interlocutório de piso alegando, em resumo, que o medicamento não é de uso domiciliar, mas sim de uso hospitalar, administrado via endovenosa, exigindo acompanhamento médico especializado.

Ao final, requereu o deferimento da tutela recursal para que o medicamento seja fornecido pela operadora do plano de saúde.

Em análise ao pleito, indeferi o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 30096588.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 29761792.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve acerto no
decisum
interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx® 150 mg/ml) pela operadora do plano de saúde.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

A Lei 9.656/98 estabelece, em seu art. 10, VI, que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
;

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2026198 SP 2022/0288295-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA)

No caso em tela, a documentação médica colacionada não evidencia que a administração do medicamento deva ocorrer necessariamente em ambiente hospitalar por imprescindibilidade clínica (necessidade de internação, monitorização contínua, risco concreto e imediato de reações graves que imponham estrutura hospitalar), mas apenas indica a via de administração, não havendo recomendação expressa de uso hospitalar obrigatório.

Ao contrário, observa-se inconsistência na própria indicação: inicialmente houve prescrição para aplicação subcutânea (duas canetas), e posteriormente aparece prescrição em via diversa, sem demonstração técnica, nesta fase processual, de que tal alteração implique, por si só, natureza hospitalar do tratamento. Desse modo, não se afasta a caracterização de tratamento domiciliar, circunstância que, em regra, exclui a obrigatoriedade de custeio pela operadora, à luz da Lei nº 9.656/98.

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

No mesmo sentido, é firme o entendimento de que a tutela de urgência não pode ser deferida quando a pretensão encontra óbice legal claro e quando inexistem, nesta fase de cognição sumária, elementos técnicos suficientes para afastar a incidência da regra de exclusão, situação em que eventual controvérsia deverá ser melhor apurada no curso da instrução, com o devido contraditório, podendo o juízo, se necessário, determinar a produção de prova técnica.

Assim, ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a concessão da medida de urgência, sendo correta a decisão que indeferiu a tutela recursal, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,

nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026